Tribunal: TCU
Processo: 035.196/2011-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 49/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a determinação do item 9.1 do Acórdão 2142/2012-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.196/2011-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: Telmo Pedro Dimer (XXX.370.420-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Dom Pedro de Alcântara - RS 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: Giovani Pacheco Trajano (44575/OAB-RS) e outros, representando Telmo Pedro Dimer. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.